Tribunal: STF
Processo: ARE 1396148
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TR Á FICO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, AMBOS DA LEI 11.343/2006. I - PRELIMINARES: OBTENÇÃO DE PROVAS POR MEIOS ILÍCITOS (TORTURA) E CERCEAMENTO DE DEFESA POR JUNTADA INTEMPESTIVA DO LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. REJEIÇÃO. FORMAÇ Ã O DA CONVICÇÃO ACERCA DOS FATOS OBTIDAS EM JU Í ZO, MEDIANTE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. EXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS À COMPROVAÇ Ã O DA MATERIALIDADE DELITIVA ANTERIORMENTE ÀPROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO DEFINITIVO. PRECEDENTES DO STF E STJ. CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, CPP. GARANTIA DA ORDEM P Ú BLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. GUIA DERECOLHIMENTO PROVISÓRIA JÁ EXPEDIDA. PRECEDENTES DO ST). II - M É RITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. ACERVO PROBATÓRIO APTO AO ÉDITO CONDENATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS. CREDIBILIDADE E VALIDADE DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. 2. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4 0 DA LEI 11.343/06, NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. REINCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINAIS EVIDENCIADA. PRECEDENTES. 3. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, V, DA LEI DE DROGAS - ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. SIMPLES PORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE EFETIVA POTENCIALIDADE LESIVA DO ARTEFATO. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A alegação de nulidade sob argumento de que o Apelante foi torturado para que fosse obtida a sua confissão perante a autoridade policial, bem como em razão da ausência do respectivo laudo de lesões corporais, não tem repercussão probatória nos autos, visto que as provas colhidas em juízo são suficientes para a formação da convicção acerca dos fatos narrados na denúncia. 



    Contrariamente à tese defensiva, a ausência de laudo pericial definitivo, ou sua juntada tardia aos autos, não implica necessariamente absolvição ou cerceamento de defesa, se a materialidade resta demonstrada por outros meios de provas, as quais a Defesa teve amplo acesso e dispôs de todos os meios para refutá-las. Nesse sentido, precedentes dos colendos STF e STJ, bem como dos Tribunais Estaduais:



    (...)



    Vale pontuar que a juntada de laudo toxicológico definitivo é, inclusive, prescindível, desde que a materialidade delitiva possa ser comprovada por outros elementos probatórios, como na hipótese em comento, visto que no processo penal inexiste hierarquia entre as provas.



    (...)



    As provas constantes dos autos são irrefutáveis quanto à prática da conduta criminosa em questão, culminando com a consequente condenação.



    A materialidade da conduta está claramente demonstrada nos autos por meio do Auto de exibição e Apreensão da droga e de outros objetos apreendidos (fl. 41), Auto de exibição e Apreensão (fl. 19), Laudos Periciais de fls. 59-61 e 322, bem como pelo Laudo de Exame Pericial das armas de fogo e munições às fls. 191/196 dos autos.



    A autoria resta evidenciada a despeito da negativa do Recorrente (mídia de fls. 08/09 - apelo), sendo extraída da análise conjunta das circunstâncias da prisão em flagrante, da prova testemunhal e demais evidências contidas nos autos.



    (...)



    forçoso reconhecer que a prática ilegal atribuída ao Apelante está evidenciada, extreme de dúvidas, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório.



    Descabida a aplicação da causa especial de diminuição de prena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, diante da ausência de requisito legal.



    No presente caso, o afastamento do tráfico privilegiado está consubstanciado na constatação de que o Recorrente é reincidente (fl. 53), inexistindo, no caso concreto, portanto, a primariedade do réu, requisito necessário para a incidência da benesse.



    (...)



    Descabida a alegação de ocorrência do instituto do "bis in idem". A pena-base foi arbitrada no patamar mínimo legal, não tendo sido considerada a reincidência para agravar a basilar, mas tão somente para impedir a aplicação da causa de diminuição retro citada."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente